Tribunal: TJMT
Processo: 1011360-63.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011360-63.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (AGRAVANTE), JOAO GABRIEL LOPES COSTA - CPF: 038.587.631-95 (AGRAVADO), LISANDRA MESQUITA MORAES - CPF: 062.244.121-38 (AGRAVADO), ALISSON CRISTIANO DA SILVA - CPF: 972.032.971-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO PARA A PRÁTICA DE CRIME DE FURTO DE PRODUTO AGRÍCOLA (SOJA) – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESO CIVIL – DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

II - Aliada à restrição de transferência do bem determinada pelo juízo singelo, a busca e apreensão do veículo é imprescindível para resguardar o resultado útil do processo, sem a necessidade do bloqueio de outros bens e contas dos requeridos, porque suficientes aquelas medidas para o êxito em futura execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Cautelar Antecedente de n. 1013436-51.2022.8.11.0003, manejada em face de
JOÃO GABRIEL LOPES COSTA e OUTRO(S)
,
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando tão somente a restrição da transferência do registro de propriedade do veículo utilizado pelos agravados para a prática do crime de furto de produto agrícola (soja).

Para tanto, a agravante alega que, ao contrário do entendimento exteriorizado pelo juízo
a quo
, os requisitos da tutela de urgência foram suficientemente demonstrados, sobretudo diante das provas documentais que evidenciam que os agravados, de forma criminosa, no dia 26/05/2022, carregaram aproximadamente 50.000,00 kg de soja transgênica em grãos de uma das propriedades da requerente, sem autorização, utilizando o veículo de Marca/Modelo: 320524 MAN/ TGX 29. 440 6XA T, Placa: OBB-5C91, Ano: 2012/2012, Chassi: 95328XZZXCEE000537, Renavam: 504310194.

Afirma que o agravado João Gabriel, um dos funcionários da requerente (balanceiro), confessou a prática do ilícito perante a autoridade policial, alegando que recebeu a quantia de R$ 20.000 (vinte mil reais) para colaborar com o desvio da carga, avaliada em R$ 139.583,33 (cento e trinta e nove mil quinhentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos), o que impõe a imediata intervenção do judiciário para o bloqueio das contas dos requeridos, para evitar que eles se beneficiem do produto objeto do ilícito.

Pondera que, se não determinada a busca e apreensão do veículo, os agravados poderão utilizá-lo para a prática de outros furtos de cargas, colocando em risco a ordem pública, o que não se admite.

Assim, requer a reforma da decisão de base para determinar o bloqueio das contas bancárias dos agravados, assim como o bloqueio dos seus bens via ANOREG/MT – Associação dos Notários e Registradores de Mato Grosso e a busca e apreensão do veículo mencionado, pertencente à agravada Lisandra Mesquita Moraes.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id.

131970196).

Sem contrarrazões, porquanto não ocorrida a angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando tão somente a restrição da transferência do registro de propriedade do veículo utilizado pelos agravados para a prática do crime de furto de produto agrícola (soja).

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - MEDIDA LIMINAR - DEFERIMENTO PELO JUIZ - REQUISITOS - ART. 300 DO CÓDIDO DO PROCESSO CIVIL - PRESENÇA - PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS - DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final. - Presentes os requisitos indispensáveis do fumus boni iuris e do periculum in mora, deve ser mantida a decisão que deferiu medida de urgência, consistente na busca e apreensão do bem objeto da demanda
.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0338.16.006802-3/001, Relator (a): Des. (a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2017, publicação da súmula em 20/10/2017)

No caso dos autos, contata-se a presença do
fumus boni iuris
, consubstanciado na probabilidade do direito invocado pela parte autora, ora agravante, notadamente nos boletins de ocorrência acostados às ids. 131342161 e 131342162, que atestam a ocorrência do crime de furto qualificado nas dependências de uma das propriedades da requerente na data de 26/05/2022, que resultou no carregamento de aproximadamente 50.000,00 kg de soja transgênica em grãos, avaliado em aproximadamente R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).

Ademais, consoante se constata dos autos, o próprio agravado João Gabriel Lopes Costa, funcionário da requerente, teria confessado aos policiais militares e aos funcionários da fazenda a participação no esquema delituoso, afirmando que recebeu a importância de R$ 20.000 (vinte mil reais) para colaborar com o desvio da carga, consoante se denota dos documentos acostados à id. 131342162 e ss.

Nesta esteira, é evidente o
periculum in mora
, que autoriza a busca e apreensão do veículo utilizado pelos agravados para a prática do crime de furto do produto agrícola (soja), na medida em que, se o bem permanecer na posse dos agravados, poderá sofrer avarias e depreciação, inerente à sua utilização, resultando no risco de a agravante não receber o seu crédito oriundo do referido ilícito.

Assim, aliada à restrição de transferência do bem determinada pelo juízo singelo, a busca e apreensão do veículo é imprescindível para resguardar o resultado útil do processo, sem a necessidade do bloqueio de outros bens e contas dos requeridos, porque suficientes aquelas medidas para o êxito em futura execução.

Assim, com base nessas considerações, impõe-se a reforma parcial da decisão de base.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para determinar também a busca e apreensão do veículo Marca/Modelo: 320524 MAN/ TGX 29. 440 6XA T, Placa: OBB-5C91, Ano: 2012/2012, Chassi: 95328XZZXCEE000537, Renavam: 504310194, devendo a agravante ficar responsável pela guarda do bem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022